Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-38.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701477-38.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARRAFAO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Embora facultado à recorrente comprovar o recolhimento do preparo, esta quedou-se inerte (ID 75434143). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator